Tribunal: TJDFT
Processo: 0737751-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737751-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: NOELMA MESSIAS BENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705506-05.2018.8.07.0004, entendeu que a petição apresentada pela parte agravante não cumpria o determinado na decisão anterior. A parte agravante explica ter ajuizado o Cumprimento de Sentença e que, após a realização da citação por edital, foi requerida a penhora online de valores, tendo o juízo determinado que a parte agravante esclarecesse os valores apresentados na planilha de cálculos atualizados. Afirma ter apresentado nova planilha com esclarecimentos e que o juízo entendeu não ser suficiente. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Aduz que o valor apresentado está correto e que é devido ao atraso no pagamento. Prequestiona a matéria. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão “visto a correta apresentação e especificação dos valores devidos”. Preparo ID 19287922 e 19287924. Junta documentos. Despacho ID 19321926 intimando o banco agravante sobre possível não conhecimento do recurso, tendo a parte se manifestado através da petição ID 19630748. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, ante a violação do disposto no art. 1.016, II e III do CPC. O Código de Processo Civil, ao tratar da petição de interposição do Agravo de Instrumento, assim estabelece: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. No caso dos autos o recurso apresentado não observou os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.016 do CPC. Marinoni traz esclarecimentos sobre a forma de apresentação do agravo: 1. Forma. O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada. O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido por ausência de regularidade formal da peça recursal – obviamente apenas depois de oportunizada a sanação do vício (art. 932, parágrafo único, CPC). Todavia, não é necessária a declinação do nome e endereço dos advogados das partes na petição de agravo se é possível recolhê-los em folhas personalizadas utilizadas pelos mesmos ou nas procurações juntadas ao instrumento de agravo (STJ, 1.a Turma, REsp 633.614/PR, rel. Min. José Delgado, j. 01.06.2004, DJ 09.08.2004, p. 194). Se uma das partes ainda não tem procurador constituído nos autos, evidentemente não se pode exigir do agravante que decline o nome e o endereço do advogado do agravado ou junte procuração da outra parte. Não é necessário, nessas condições, que o agravante comprove a ausência de citação da outra parte ou a ausência de advogado no processo mediante certidão, haja vista que inexiste exigência legal nesse sentido (STJ, 1.a Turma, REsp 427.216/MG, rel. Min. José Delgado, j. 25.06.2002, DJ 09.09.2002, p. 179). MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] 6a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. (destaque no original) No caso dos autos o agravante desrespeitou o determinado no art. 1.016, II do CPC, pois não apresentou nenhuma razão de direito. Verifica-se que na petição não foi juntado nenhum artigo de lei, nenhuma doutrina ou jurisprudência, não tendo, assim, sido cumpridos todos os requisitos do art. 1.016 do CPC, o que impede o conhecimento do recurso. Soma-se, ainda, a isso, o fato de que houve violação ao inciso III do referido artigo. O referido inciso trata do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe a parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram a manutenção da decisão recorrida. Acerca do tema, ensina Nelson Nery Junior: A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed., Editora: Revista dos Tribunais, 2004, p. 176-178) Tal constatação (exigência da dialeticidade) decorre das próprias normas que disciplinam o manejo dos recursos, ao mesmo tempo em que essas normas processuais são justificadas por esse princípio, que transparece, v.g., no texto dos artigos 932, III, 1.010, III, 1.016, III e 1.029, III, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos a decisão agravada tem o seguinte teor: A petição ID69309338, não satisfaz ao comando da decisão ID68757128. Apenas repetiu os mesmos cálculos da outra planilha e não esclareceu a divergência apontada. Atente para o fato de que trata-se de cumprimento de sentença que tem o seu dispositivo de seguinte teor: "Ante o exposto: Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados em sede de contestação para declarar a nulidade das cláusulas contratuais relativas à cumulação de cobrança de multa, Juros moratórios e comissão de permanência. A comissão de permanência deverá ser calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com correção monetária, multa, juros moratórios e remuneratórios. Mantida apenas a comissão de permanência, a sua aplicação não poderá superar a soma da taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato, de juros de mora de 12% aa e da multa contratual de 2%.", ID21572928. Prazo de cinco (05) dias. Pena de retorno à suspensão ID67470158. Observa-se que a os argumentos apresentados pelo banco recorrente encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da decisão agravada, já que a parte não trouxe qualquer argumento para comprovar que seus cálculos observavam o dispositivo do decisum condenatório, bem como que cumpriam o determinado na decisão ID 68757128 (autos originários). Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. I. À luz do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente investir contra a sentença recorrida mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível a apelação cujas razões são completamente dissociadas da sentença impugnada. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1028707, 20140111671319APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na condenação por danos morais, enquanto a sentença condenou a parte recorrente ao pagamento da indenização por danos materiais. 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1026254, 20160110616615APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017. Pág.: 271/274) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2020 13:39:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador